Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022526-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 571.358.431-34 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBLEDO SIMOES - CPF: 982.531.580-68 (ADVOGADO), THAISY RACHEL ROSA ROCHA - CPF: 024.559.393-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (ISS). COBRANÇA DE EX-COOPERADO. DESLIGAMENTO ANTERIOR À ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU O RATEIO. INOPONIBILIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela cooperativa autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a improcedência de ação de cobrança movida contra ex-cooperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLÓGICO LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (ISS). COBRANÇA DE EX-COOPERADO. DESLIGAMENTO ANTERIOR À ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU O RATEIO. INOPONIBILIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela cooperativa autora contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida em desfavor de ex-cooperado, visando ao recebimento de cota-parte de passivo tributário (ISS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade e a eficácia do pedido de desligamento de cooperado que não observou todas as formalidades estatutárias; e (ii) analisar se a deliberação de assembleia geral que institui rateio de dívidas é oponível a ex-associado que se desligou em data anterior à sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à desassociação, decorrente da liberdade de associação (CF, art. 5o, XX), é potestativo e se efetiva com a manifestação inequívoca de vontade do cooperado, não podendo ser obstado por formalidades estatutárias de natureza meramente administrativa.

A validade do pedido de desligamento é corroborada pela cessação fática das atividades do associado, sendo que a negligência da cooperativa em processar internamente o ato não pode ser imputada ao demissionário para fins de mantê-lo artificialmente vinculado ao quadro social.

A responsabilidade do associado demitido (Lei no 5.764/71, art. 36) abrange compromissos existentes até a aprovação das contas do exercício de sua saída, não se estendendo a novas obrigações, como o rateio de dívidas, constituídas por deliberação assemblear posterior ao seu desligamento, ainda que o prejuízo tenha se originado em período no qual ainda era membro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz a embargante a existência de omissão no acórdão, pois este teria deixado de analisar o fato de que o passivo tributário de ISS, objeto do rateio, decorreu de fatos geradores ocorridos entre 2003 e 2011, período em que o embargado era cooperado ativo. Assevera que, por essa razão, a assembleia de 2013 não criou uma nova obrigação, mas apenas formalizou o rateio de perdas preexistentes, tornando o embargado devedor por força do artigo 89 da Lei no 5.764/71.

Afirma que o julgado também foi omisso quanto à aplicação do artigo 36 da Lei no 5.764/71, o qual estabelece que a responsabilidade do associado demitido perdura até a aprovação das contas do exercício em que ocorreu o desligamento. Argumenta que, como as contas de 2011 só foram aprovadas no ano seguinte, o embargado permanecia vinculado às obrigações daquele período, independentemente de sua presença na assembleia que liquidou o valor do rateio.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no acórdão ao validar um pedido de desligamento sem as formalidades estatutárias para afastar uma obrigação legalmente rateada, pois, embora reconheça que o embargado utilizou os serviços da cooperativa até 2011, nega a eficácia do rateio do prejuízo gerado por essa mesma utilização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão para julgar procedente a ação de cobrança.

Contrarrazões apresentadas no ID 340616355.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante aponta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, buscando, por via reflexa, a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão colegiada e obter a procedência de sua pretensão de cobrança.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada das razões recursais em confronto com os fundamentos exarados no acórdão, concluo que a irresignação não merece prosperar. Os vícios apontados, em verdade, traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a reabertura da discussão de mérito, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração se revela manifestamente inadequada.

A primeira omissão alegada pela embargante refere-se à suposta ausência de manifestação sobre a natureza temporal do débito e a aplicação do art. 89 da Lei no 5.764/71.

Esta alegação carece de qualquer fundamento. O acórdão não apenas não se omitiu, como enfrentou a questão de forma direta, expressa e central, estabelecendo uma distinção jurídica crucial que constitui o próprio cerne da decisão. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do voto condutor:

“(...) No caso em tela, é preciso distinguir a origem do prejuízo da constituição da obrigação de rateio. O débito (dívida de ISS) originou-se entre 2003 e 2011.
Contudo, a obrigação de cada cooperado de participar do rateio para cobrir esse prejuízo foi constituída apenas na assembleia de 2013. Foi nesse momento que se definiu a existência da dívida individual, a forma de sua apuração e a condição de sua exigibilidade (no momento da saída).
Antes dessa deliberação, o que existia era um passivo da sociedade, e não uma dívida líquida e certa do cooperado para com ela. (...)”

Como se vê, a decisão colegiada foi clara ao assentar que a obrigação de rateio, com a definição de sua existência, forma de apuração e exigibilidade, nasceu unicamente com a deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 20/03/2013. Antes desse marco, o que havia era uma contingência, um passivo a ser administrado pela cooperativa, mas não uma dívida pessoal, líquida e certa imputável a cada um dos cooperados.

Portanto, a aplicação do art. 89 da Lei no 5.764/71, que trata do rateio de prejuízos entre os associados, pressupõe, logicamente, a deliberação do órgão soberano da cooperativa – a assembleia geral – para constituir essa obrigação. A eficácia de tal deliberação, como bem pontuado no acórdão, vincula apenas aqueles que ostentam a condição de associado (
status socii
) no momento em que ela é proferida.

O embargado, tendo se desligado validamente em dezembro de 2011, não era mais associado em março de 2013. Logo, não poderia ser alcançado por uma obrigação constituída em assembleia da qual não participou nem poderia participar. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada, mas sim uma tese jurídica com a qual a embargante discorda, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A segunda omissão apontada diz respeito à ultra-responsabilidade prevista no art. 36 da Lei no 5.764/71. A embargante argumenta que a responsabilidade do cooperado perdura até a aprovação das contas do exercício de sua saída, e que, portanto, o embargado estaria vinculado aos reflexos do passivo tributário.

Novamente, a alegação não se sustenta. O julgado foi categórico ao afirmar que o associado demitido "
não está sujeito às novas obrigações criadas em assembleias posteriores ao seu desligamento
".

Por fim, a embargante alega a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão validou um pedido de desligamento "
unilateral e desprovido de identificação clara
" para afastar uma obrigação tributária.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a legislação que entende aplicável.

No acórdão embargado, não há qualquer contradição interna. A fundamentação é linear, coerente e lógica. O Colegiado partiu da premissa de que o direito de desligamento é potestativo e se aperfeiçoa com a manifestação de vontade, considerando válido o pedido de 2011 com base no documento apresentado (ID 172769434, com carimbo de recebimento) e na cessação fática das atividades. A partir dessa premissa, concluiu, como consequência lógica, que o embargado não estava sujeito à deliberação da assembleia de 2013.

Em suma, o acórdão embargado analisou de forma clara, completa e fundamentada as questões devolvidas no recurso de apelação, concluindo pela inoponibilidade do rateio do passivo tributário. As teses da embargante foram devidamente consideradas e rechaçadas com base em fundamentos jurídicos sólidos.

Não havendo, portanto, omissão, contradição ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026